Tribunal: TJMT
Processo: 1024317-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024317-67.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE(S)
MARCILIO FARIA DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por nomear a i. Defensoria Pública para exercer a sua defesa técnica, nada obstante já tivesse advogados particulares constituídos nos autos da Ação Penal n.o 0015122-46.2020.8.11.0046, código 627241, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 217-A do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico ser nula a nomeação da i. Defensoria Pública para patrocinar a defesa técnica do paciente nos autos do processo originário, por tolher-lhe o direito ao exercício da autodefesa e de escolher livremente o seu defensor, porque já estava assistido por advogados particulares, devidamente constituídos no feito, o que foi afirmado pelo increpado no momento em que intimado para constituir novo patrono, em razão da inércia daqueles na apresentação da resposta à acusação, fato este, inclusive, que o impetrante alega não ter ocorrido, visto que inexistia nos autos comprovação do cumprimento do mandado de citação do acusado, a impedir o início do transcurso do prazo para oferta de sua peça defensiva.
De mais a mais, assevera a existência de vícios insanáveis na citação pessoal do paciente, realizada nos autos da ação penal ajuizada em 1o grau, uma vez que o termo assinado no dia 20/10/2020 não atende às formalidades do art. 352 do CPP, tornando-o inválido para a perfectibilização da relação processual.
E, de forma bastante sucinta, aduz a ilegalidade da prisão preventiva do favorecido nessa ordem, porque recolhido ao cárcere desde a data de 01/06/2020, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sido efetivamente iniciada, a afastar a necessidade da medida por não mais persistir o periculum libertatis.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, in limine, pela concessão da ordem em favor do paciente para que seja declarada inválida a sua citação pessoal, porque não atendidas as formalidades do art. 352 do CPP, bem assim decretada a nulidade da decisão que nomeou a i. Defensoria Pública para patrocinar a defesa técnica dele nos autos da ação penal, e, por consequência, revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 67051456 ao ID 67051460.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1014949-34.2020.8.11.0000, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem substituo por convocação.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois as teses defensivas constantes na inicial se confundem com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, as quais devem ser apreciadas em momento oportuno pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Além do mais, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “o direito de presença não é indisponível e irrenunciável, de modo que o não comparecimento pessoal do acusado aos atos processuais não enseja, por si só, a declaração de nulidade. Vale destacar que o recorrente, a todo momento, teve a sua defesa técnica efetivamente prestada por defensor nomeado. IV - De toda forma, na hipótese, não foi comprovado o efetivo prejuízo pela ausência de autodefesa, o que, em consonância com o princípio da pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, não autoriza o reconhecimento de nulidade” (RHC 134.112/AM, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020) – destaquei.
Lado outro, quanto ao decreto prisional, a sua legalidade já foi analisada, de forma definitiva, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, no julgamento do Habeas Corpus n.o 1014949-34.2020.8.11.0000, a impedir que a matéria seja novamente apreciada por esta Corte de Justiça, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MARCILIO FARIA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator